Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 23336566, 23336567 e 23336568, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais de ID: 22852502, relativos a MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA. No ID: 23840514, o SINDIRETA requereu o indeferimento da impugnação. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para esclarecimentos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados pelas partes. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 9 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador